Tribunal: STF
Processo: HC 180693
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 545.493/AM – eDOC 8):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não foi objeto de apreciação por parte do órgão colegiado da Corte a quo, de modo que não pode ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.
    3. Não obstante, em consulta ao site do Tribunal a quo, verifica-se do andamento dos autos que a instrução encontra-se encerrada, estando o processo em fase de apresentação de alegações finais. Desse modo, incide sobre o caso o enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    5. No caso, foi destacada a necessidade da prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal. A prisão foi inicialmente decretada, no momento do recebimento da denúncia, porque o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido. Entretanto, tendo o advogado juntado comprovante de residência, foi deferido o pedido de revogação da custódia, em 5/5/2014, com aplicação de medidas cautelares. Não obstante, o paciente voltou a evadir-se, o que motivou o requerimento de nova decretação da prisão preventiva, promoção da suspensão do processo e do prazo prescricional em 13/5/2015. A citação por edital somente ocorreu em 5/6/2018, ocasião em que foi decretada a prisão, cumprida em 6/9/2018.
    6. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.
    7. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.
    8. As circunstâncias dos autos evidenciaram a insuficiência da aplicação de medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    9. Ordem não conhecida
    Alega-se, em suma, que: a) o paciente está preso preventivamente desde 6.9.2018, sem que hajam motivos suficientes para a manutenção da custódia cautelar; b) o paciente vem sofrendo sérios problemas de saúde, inclusive neurológicos; c) há excesso de prazo, injustificado, na formação da culpa; d) inexiste justa causa para aplicabilidade do cárcere em desfavor do paciente.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    O Ministro Presidente, atuando no recesso, determinou a solicitação de informações ao juízo de origem (eDOC 16), contudo, não houve resposta ao ofício expedido, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (eDOC 19).
    A liminar foi indeferida.
    O Juízo de origem prestou informações.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 28):
    Processo penal. Habeas corpus. Homicídio e homicídio tentado. Pleito de concessão de liberdade provisória. 1. Decretada a prisão preventiva pois descumpridas pelo paciente medidas cautelares em meio aberto, circunstância que evidencia a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal. 2. Excesso de prazo alegado não foi analisado pelo STJ, o que impede o conhecimento da questão nessa Corte para evitar supressão de instância; após impetrado esse hc sobreveio decisão que pronunciou o paciente, o que impede o acolhimento do pedido. 3. Pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juízo de primeiro grau restabeleceu a medida constritiva de liberdade nestes termos (eDOC 5 - grifei):
    A prisão preventiva é medida excepcional que se funda exclusivamente na imperiosa necessidade, pois o normal é que os indiciados recebam a pena depois que o Estado, após o devido processo legal, os declare culpados dos malefícios que lhes são atribuídos. 
    Para que seja legal, o decreto de prisão preventiva tem que motivar a medida excepcional, indicando prova convincente da alegada necessidade. A prisão preventiva só pode ser aplicada quando evidente seus pressupostos e presentes pelo menos um de seus requisitos, demonstrando sua real necessidade. 
    Compulsando os autos, verifico que o Acusado teve a sua prisão decretada às fls. 53/54, no momento do recebimento da denúncia, porque encontrava-se em local incerto e não sabido. Entretanto, o Acusado, por intermédio de seu advogado, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade na qual juntou documentação comprobatória de residência fixa. Assim, às fls. 122/123, este Juízo, após manifestação favorável do Ministério Público, revogou a sua prisão, e aplicou medidas cautelares do art. 319, incisos I a IV do Código Penal. 
    Ocorre que, quando do cumprimento da Carta Precatória expedida para a realização do interrogatório do mesmo, este não fora localizado, estando em local incerto e não sabido, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, às fls. 161. Ora, tal atitude é típica de quem quer eximir-se da aplicação da lei penal pelo crime praticado. Desta maneira, considerando que o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, e no intuito de assegurar a aplicação da lei penal na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tenho por DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Francisco Hermes Carlos, acolhendo requerimento do Órgão Ministerial. 
    O STJ reputou idôneo o fundamento do decreto de prisão e concluiu que “as circunstâncias dos autos evidenciaram a insuficiência da aplicação de medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
    As decisões impugnadas se coaduna com a orientação desta Corte no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal” (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento.” (HC 150.173 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 146.329 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018)
    Dessa forma, sob esse aspecto, não há ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem.
    No que diz respeito ao excesso de prazo, o STJ ponderou que a matéria não foi previamente submetida ao Tribunal local. Além disso, assentou que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
    Nesse ponto, a decisão do STJ também alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, seja no sentido da necessidade de submeter a matéria primeiramente à Corte local, seja no sentido de que a questão do excesso de prazo na instrução processual fica superada com a prolação da sentença de pronúncia. 
    Com efeito, a entrega da prestação jurisdicional torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por tal fundamento. Precedentes: HC 128.684 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; RHC 154.794 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; HC 130.880 AgR, Relator Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.05.2016. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se . Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente